Tribunal: STF
Processo: RE 1433538
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUÍDOS OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 702. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO, APENAS, DAS VERBAS CONSIDERADAS ‘PRO LABORE FACIENDO’, ‘IN FACTO TEMPORIS’ E DE NATUREZA EVENTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE. 1. É irrelevante o fato de que a matéria não está pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, na medida em que o artigo 557, ‘caput’, do CPC permite ao relator decidir, monocraticamente, os recursos que confrontem com a jurisprudência dominante do respectivo órgão Julgador, inclusive, o reexame necessário, por força da Súmula nº 253 do C. STJ. 2. No mérito, na base de cálculo dos referidos benefícios, somente, deverão ser excluídas aquelas verbas que ostentam o caráter ‘pro labore faciendo’, ‘in facto temporis’ e de natureza eventual, não havendo violação ao disposto no artigo 37, XIV, da CF. 3. Manutenção da verba honorária decorrente da sucumbência, no patamar original, remunerando com dignidade e moderação o trabalho do causídico envolvido na lide. 4. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da questão de direito debatida, conforme precedentes da jurisprudência dos E.E. STF e STJ. 5. Decisão monocrática, ratificada. 6. Agravo interno, desprovido” (sic, fl. 73, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República. Argumento de que “’vencimentos integrais’, nos termos do art. 97 da LOM, refere-se à sexta-parte e não ao adicional de quinquênio, certo que a locução encontra-se separada entre vírgulas” (fl. 30, e-doc. 5).



    Assevera que “não há possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer regras que visem majorar os vencimentos de servidores sem a existência de previsão legal nesse sentido, sob pena de ingerência indevida, o que caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal” (fl. 32, e-doc. 5).



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido afronta, ainda o art. 37, XIV, da CF, que prevê que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (fl. 33, e-doc. 5).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão para que seja julgado improcedente o pedido dos autores, invertendo-se o ônus de sucumbência e restabelecendo-se a ordem jurídica violada” (fl. 37, e-doc. 5).



    3. Ao exercer o juízo de retratação do Tema 24 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - POSSIBILIDADE, COM A EXCEÇÃO DAS VERBAS ‘IN FACTO TEMPORIS’ E DE NATUREZA EVENTUAL - MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade com a jurisprudência do C. STF (RE nº 563.708/MS; Tema nº 24). 2. A matéria jurídica debatida nos autos está relacionada ao recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre os vencimentos integrais. 3. O assunto questionado no precedente da jurisprudência do C C. STF, acima mencionado, é diverso e não guarda a nenhuma correspondência com aquele discutido nos autos. 4. Não sobreveio, no caso concreto, a análise da aplicação imediata do artigo 37, XIV, da CF (EC nº 19/ 98) ou, então, a respeito do direito adquirido a regime jurídico e a irredutibilidade de vencimentos. 5. Precedentes da jurisprudência deste E . Tribunal de Justiça. 6. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.263.958-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.5.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Quinquênio. Cálculo. Aplicação do entendimento sedimentado no tema 702, da sistemática da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.585-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.256.452-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 764.332, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu carente de repercussão geral a controvérsia sobre “a incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público” (Tema 702):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (DJe 21.3.2014).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.437.304, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.6.2023; ARE n. 1.344.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2022; e RE n. 1.386.398, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.11.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora